Tribunal: TJMT
Processo: 1042940-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042940-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO DA COSTA MAGALHAES - CPF: 785.117.981-53 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

1.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC no 41/2003.

2. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo

3. Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”.

O requerente alega que permanece na ativa e requer a implementação do abono permanência e o pagamento retroativo, porém não apresentou comprovação dos requisitos necessários para fazer jus ao abono permanência.

Em sede contestatória, o requerido demonstrou que o requente, ainda não preencheu os requisitos

“sem direito” vide id: n°. 164938692.

Desse modo não poderá usufruir, nesse momento, do benefício”
.

A parte autora interpôs o recurso inominado argumentando que “
conforme foi exaustivamente demonstrado, o Recorrente, além de já completar os 25 (vinte e cinco) Anos, 11 (onze) Meses e 21 (vinte e um) Dias de Tempo de Efetivo Serviço, também tem tempo averbado de contribuição na iniciativa privada no total de 6 (seis) Anos, 5 (cinco) Meses e 28 (vinte e oito) Dias, cumprindo o preenchimento dos requisitos para a reserva remunerada, totalizando 32 Anos, 10 Meses e 17 Dias
”.

Cinge-se a controvérsia a respeito do direito do servidor militar ao abono de permanência diante da incidência do art. 40, § 19, da CF/1988, mesmo tendo completado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, optaram por continuar em serviço ativo.

Com efeito, é certo que o abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC no 41/2003,
in verbis
:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher,
ou trinta anos de contribuição, se homem
, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo, como se vê:

Art. 3o O servidor civil
e militar ativo
, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

Aliado a isso, LC no 555/2014 ratificou o benefício aos militares, nos termos do art. 63, XXVI, que dispõe “São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares: (...)XXVI - abono de permanência.

Logo, a lei estadual dos servidores público do Estado de Mato Grosso contemplou tanto os servidor civil, como também os militares, razão pela qual a tese aventada pelo ente público deve ser afastada.

No caso, embora a parte recorrida tenha juntado simulação demonstrando que o recorrente não faz jus ao benefício – id. 267755348 -, é certo que não levou em consideração na simulação o tempo de contribuição privada (6 Anos, 5 Meses e 28 Dia) devidamente registrada na ficha funcional do recorrente – id. 267755342 -.

Portanto, considerando o tempo de contribuição privada registrada na ficha funcional, a parte recorrente preencheu os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade além do marco legal da inativação voluntária, fazendo jus, portanto, ao abono de permanência pelos períodos efetivamente trabalhados, com amparo na legislação estadual (LC no 555/2014) e na Constituição da República.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de militar transferido para a reserva remunerada, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência ao autor pelo período em que permaneceu em atividade mesmo após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar tem direito ao abono de permanência com base na legislação aplicável do Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se o direito ao abono pode ser reconhecido mesmo sem prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal, prevê o abono de permanência para servidores que, mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade.

2.

A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo.

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o direito dos militares ao abono de permanência, assentou a possibilidade de concessão do benefício quando houver previsão em legislação infraconstitucional (ARE 1058688 AgR, STF).

4.

No caso em exame, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não impõe a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

5.

A documentação juntada aos autos demonstra que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria, permanecendo em atividade além do tempo necessário, fazendo jus ao abono de permanência pelo período estabelecido na sentença.

6.

Precedentes jurisprudenciais desta Turma Recursal confirmam o entendimento de que o abono de permanência é devido ao militar do Estado de Mato Grosso, conforme a previsão legal na Lei Complementar n. 202/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo.”

(N.U 1051854-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. VERBA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência.

(N.U 1043602-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA E FÉRIAS NÃO GOZADAS– MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRETENSÃO DO PROMOVENTE PARA INCLUIR AS FÉRIAS NÃO GOZADAS – PRETENSÃO DO PROMOVIDO NA PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADA – SENTENÇA REFORMADA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Sentença Reformada

Recurso do autor provido.

Recurso do Estado de Mato Grosso improvido.

(N.U 1001749-84.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Por fim, no tocante ao marco inicial, é certo que a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, isto é, 26/06/2023 (considerando a própria simulação feita pelo recorrente – id. 267756758).

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reconhecer o direito ao benefício do abono de permanência e o pagamento retroativo da data do preenchimento dos requisitos (26/06/2023) até a data da sua transferência para a reserva, deduzindo eventuais valores pagos administrativamente, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025